Tribunal: TCU
Processo: 012.776/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Atos de aposentadoria em favor de Marcus Antonius Parguassu Macedo e Maria da Conceição Medeiros de Oliveira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes a atos de aposentadoria no interesse de Marcus Antonius Paraguassu Macedo e Maria da Conceição Medeiros de Oliveira, emitidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região/RN. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 260 do Regimento Interno deste Tribunal e art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023, com as alterações promovidas pela Resolução TCU 377/2025, em: 9.1 rever de ofício o Acórdão 2134/2021-TCU-Segunda Câmara , para: 9.1.1 tornar insubsistentes os subitens 9.1 e 9.5.1 a 9.5.3, relacionados ao interessado Marcus Antonius Paraguassu Macedo, e autorizar o registro com ressalva do respectivo ato de aposentadoria (Sisac n. 20805772-04-2016-000001-7); 9.1.2. convalidar o registro, porém com ressalva, do ato de aposentadoria em favor de Maria da Conceição Medeiros de Oliveira (Sisac n. 20805772-04-2015-000017-0); 9.2 dar ciência deste acórdão aos seguintes destinatários, informando que o teor integral de suas peças poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.2.1 Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região/RN; 9.2.2 Maria da Conceição Medeiros de Oliveira, por meio do respectivo advogado;